Tribunal: TJDFT
Processo: 0733139-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733139-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ORFÃOS E SUCESSÕES DE ÁGUAS CLARAS SUSCITADO: JUIZO DA SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência em que figura como Suscitante o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras e como Suscitado o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia em ação de inventário do espólio de Eldina Maria da Silva, ajuizada por MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA DE MENEZES e Outros. Distribuído o incidente para essa Relatoria e designado o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, por fim, este noticiou a prolação de sentença homologando pedido de desistência da ação principal (ID 30712010). Posto isso, suscitado o presente conflito negativo de competência, sobrevindo a prolação de sentença na causa principal ante a desistência da parte autora, restando o processo extinto sem julgamento do mérito (ID 30712011), há superveniente perda do objeto do vertente incidente, motivo pelo qual deve ser julgado prejudicado. Pelo exposto, JULGO PREJUDICADO o presente conflito negativo de competência pela perda superveniente do seu objeto. Após as cautelas de praxe, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator